Tribunal: TJDFT
Processo: 0708897-40.2019.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0708897-40.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARCELO BARKI PEDREIRA APELADO: TIAGO PEIXOTO SOUTO Decisão 1. Apelação cível interposta por Marcelo Barki Pedreira contra a sentença da 24a Vara Cível de Brasília que, em ação de cobrança proposta por Tiago Peixoto Souto, julgou o pedido procedente para condenar o réu a pagar ao autor R$ 32.101,59 (CPC, art. 487, I - ID no 20174136, págs. 1-5). 2. Em razão da sucumbência, o réu/apelante foi condenado a pagar as custas processuais e os honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação (CPC, art. 85, §2o). 3. O apelante não providenciou o preparo, mas pleiteia a gratuidade de justiça em seu recurso (ID no 20174144). 4. O apelante foi intimado para apresentar documentos atualizados que demonstrassem a necessidade da gratuidade de justiça (ID no 20261728, págs. 1-2). 5. Em resposta, juntou documentos nos IDs no 20569767, págs. 1-11; no 20569768, págs. 1-3; no 20569769, págs. 1-2; no 20569770, págs. 1-2; no 20569772, págs. 1-4; no 20569773, págs. 1-2; no 20569774, págs. 1-2; no 20569796; e no 20569797. 6. Oportunizado o contraditório, o prazo transcorreu sem manifestação (ID no 20907979). 7. Cumpre decidir. 8. A suspensão da exigibilidade para o pagamento das custas e das despesas processuais somente deve ser deferida àqueles que não podem custeá-las sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família. Para evitar que a situação de pobreza jurídica constitua um obstáculo ao exercício do direito de ação, criou-se o instituto da gratuidade de justiça. 9. Nesse sentido, a concessão do benefício da justiça gratuita não constitui uma benesse do Estado a todos aqueles que a requerem, mas um mecanismo de proteção do acesso ao Poder Judiciário. 10. Não obstante, se os juízes e tribunais deferirem esse benefício a qualquer pessoa, ter-se-á um aumento indevido do custo do serviço público de prestação jurisdicional que será repassado para toda a sociedade indevidamente. Precedente: Acórdão n. 1145128, 07168075820188070000, Relator: Ana Cantarino, 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 19/12/2018, Publicado no DJE: 22/01/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada). 11. Não há suporte legal para a concessão ou para a manutenção da gratuidade de justiça a quem não preenche os requisitos, como neste caso. A propósito, a gratuidade de justiça é modalidade de isenção fiscal; é um benefício personalíssimo (intuito personae) e não pode ser extensiva a quem não tem direito demonstrado no caso concreto. 12. A questão concreta decorre de hermenêutica do Direito Constitucional-Tributário e deve ser interpretada restritivamente. As custas judiciais são tributos, são taxas. E não se pode ampliar a faixa de isenção, que decorre de lei. O Poder Judiciário não pode conceder isenção fiscal das taxas que deve, obrigatoriamente, recolher, a quem não faz prova do preenchimento das condições e do cumprimento dos requisitos previstos em lei para sua concessão (CTN, arts. 175-179). 13. Este Tribunal de Justiça é o único Tribunal com competência estadual sujeito à Emenda Constitucional no 95, de 15 de dezembro de 2016, conhecida como Emenda Constitucional do Teto dos Gastos Públicos. Mesmo mantido pela União, esta Corte não pode desconsiderar sua condição de gerador de receita para custeio das suas próprias despesas. 14. Qualquer renúncia fiscal voluntariosa atenta contra a democracia tributária, em que todos devem contribuir para a manutenção do Estado, mas só aqueles que usam serviços públicos específicos devem ser obrigados a pagar as taxas impostas por lei. O serviço público de prestação jurisdicional está sujeito a taxas, conhecidas como "custas", a serem pagas por quem busca o Poder Judiciário. 15. Além disso, a partir de estudos feitos pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), as custas processuais cobradas no Distrito Federal representam um dos valores mais baixos no Brasil, configurando a menor taxa judiciária do território nacional. 16. De acordo com os IDs no 20569767, págs. 1-11; no 20569768, págs. 1-3; no 20569769, págs. 1-2; no 20569770, págs. 1-2; no 20569772, págs. 1-4; no 20569773, págs. 1-2; no 20569774, págs. 1-2; no 20569796; e no 20569797, apesar de o apelante não possuir emprego formal e de ter sido beneficiado pelo auxílio emergencial do Governo Federal, sua movimentação financeira, apenas em agosto de 2020, demonstra rendimento mensal de R$ aproximadamente R$ 6.631,00, valor incompatível com a alegada hipossuficiência. 17. Registre-se que a mera informação de que o apelante não declara imposto de renda (IDs no 20569796 e no 20569797) é insuficiente para fins do benefício da justiça gratuita. 18. O apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar que é hipossuficiente de renda, de modo que o eventual recolhimento do preparo possa prejudicar, de fato, a sua subsistência. Precedente: Acórdão 1223168, 07192330920198070000, Relator: Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, data de julgamento: 11/12/2019, publicado no DJE: 24/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada. 19. A alegação de hipossuficiência de renda tem presunção relativa e pode ser afastada pelo Magistrado quando verificar nos autos elementos contrários ao benefício. Precedente: Ac. 1223798, 07204144520198070000, Relator: Romulo de Araújo Mendes, 1a Turma Cível, data de julgamento: 11/12/2019, publicado no DJE: 21/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada. 20. Anoto que a concessão de gratuidade de justiça, na egrégia 8a Turma Cível, observou, em diversos precedentes, o teto de R$ 5.000,00 de renda total bruta, sem prejuízo da análise das condições pessoais, que não se mostraram presentes no caso. Dispositivo 21. Por essas razões, indefiro o benefício da gratuidade de justiça e determino a intimação do apelante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, recolha o preparo do recurso, sob pena de não conhecimento, nos termos do art. 101, § 2o do CPC. 22. Concluída a diligência, retornem-me os autos. 23. Publique-se. Intime-se. Brasília, DF, 3 de novembro de 2020. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO